Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, não há que se falar em absolvição por não constituir o fato infração penal.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa).

4. Apelação conhecida e desprovida.